Tribunal: TJPA
Processo: 0005125-72.2017.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005125-72.2017.8.14.0038

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: TANCREDO DA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005125-72.2017.8.14.0038

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: TANCREDO DA SILVA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA pÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL APTA A ALICERÇAR O JUÍZO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 - Após a alteração determinada pela Lei nº 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2º, do CTB).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005125-72.2017.8.14.0038

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: TANCREDO DA SILVA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA pÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourem, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o apelado da prática do crime descrito no art. 306 do CTB, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Narra a inicial acusatória recebida em 06/06/2018, que na noite do dia 01/11/2017 por volta das 19h45min, policiais militares abordaram o apelante conduzindo uma motocicleta com visíveis sinais de embriaguez.

Durante a instrução processual, os policiais que participaram da diligência acima citada, compareceram em juízo e reafirmaram a versão dos fatos expostas no IPL, ao passo que o recorrido não veio aos autos, aplicando-se a este a regra do art. 367 do CPP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória (Id. 4413428) contra a qual o Órgão ministerial se insurge, sob o fundamento de que a autoria e a materialidade do delito estão perfeitamente caracterizadas, alicerçadas nos testemunhos dos agentes (Id. 4413429).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4413430).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada (Id. 4413430).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Conforme consta do relatório, o apelado de forma livre, consciente e voluntária, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo se apurou, policiais militares foram informados que o recorrido trafegando na condução da motocicleta em zigue-zague.

Durante a abordagem, a guarnição constatou que o condutor da motocicleta apresentava sinais notórios de embriaguez: hálito etílico assim como se encontrava bastante exaltado. Na ocasião, conduzido a delegacia o apelado se recusou a fazer o teste do etilômetro.

Neste contesto, requer o Ministério Publico a reforma da sentença para condenação do recorrido nos exatos termos da denúncia, aduzindo que as provas dos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas.

A meu ver, assiste-lhe razão.

No que tange à materialidade, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (fls. 05 – IPL), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 09 - IPL, pela prova oral colhida durante a instrução processual, em harmonia com a declaração do próprio recorrido em sede policial (fls. 09 – IPL).

No mesmo sentido, a autoria mostra-se livre de dúvidas.

Em seus depoimentos sob o crivo do contraditório, os policiais relataram que o apelado estava extremamente alterado, com forte odor de álcool, fala desconexa e andar cambaleante, conforme arquivos audiovisuais de Ids. 4413679 e 4413677.

Como se vê, a prova é certa no sentido de que o recorrido estava pilotando a motocicleta sob efeito de bebida alcoólica, não pairando dúvidas nesse sentido.

Com efeito, dúvidas não pairam sobre os fatos.

Prosseguindo, friso que não é necessário o exame de alcoolemia para comprovar o estado de embriaguez, porquanto, com a nova redação do tipo penal do art. 306 do CTB, a prova da embriaguez pode ser feita porque outro meio e,
in casu
, foi constatada pela prova testemunhal.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial converge para um juízo condenatório, conforme se observa:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO RÉU
. Impossível falar em insuficiência de provas se a condenação ampara-se na confissão espontânea, prova testemunhal colhida aos autos, inclusive sob o crivo do contraditório. Com a nova redação dada ao art. 306 do CTB pela Lei 12.760/12, a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool pode ser verificada
tanto
pela
gradação alcoólica, quanto pelos sinais que atestem a embriaguez por meio de exame clínico
, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
Ocorrendo o exame equivocado das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e personalidade, impõe-se a redução da pena-base. Não havendo fundamentos para negativar tais circunstâncias judicias, elas devem ser analisadas como neutras, com redução da pena. (TJMG - Apelação Criminal 1.0390.17.003293-7/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 01/06/2020).

Ademais, no caso sob análise, o histórico de ocorrência foi integralmente confirmado pela prova testemunhal, não deixando dúvidas de que o apelado, no momento da abordagem apresentava sinais claros de embriaguez, hálito etílico, fala desconexa, andar cambaleante, todos elementos indicativos de ingestão de bebida alcoólica.

Dessa forma, deve ser proferida a sua condenação nos termos do art. 306, § 1º, II, e § 2°, do CTB.

Passo, assim à fixação da reprimenda, nos termos dos artigos 59 e 68 do Codex Penal.

A
culpabilidade
é normal ao presente tipo penal.

O acusado não possui
antecedentes
criminais.

A
conduta social
é favorável, inexistindo nos autos elemento capaz de concluir por sua inaptidão social.

No que tange à
personalidade
, não há elementos concretos para esclarecê-la, motivo pelo qual deixo de valorar tal circunstância.

Do mesmo modo, entendo que os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias e consequências do crime
não transcendem à prática normal do delito isoladamente.

Não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Levando-se em conta apenas os antecedentes como circunstância desfavorável, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, e ainda a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias (art. 293 do CTB).

À míngua de outra causa de alteração de pena - atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena - torno-a concreta e definitiva para o acusado no montante acima fixado.

Fundada no art. 44, I, do CP, substituo a pena de detenção aplicada por limitação de final de semana (art. 48 do CP).

Assim,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar TANCREDO DA SILVA CRUZ nas sanções do art. 306 do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 21/03/2022